Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO SOBRE PATRIMÔNIO DO COMPANHEIRO DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Agravo de instrumento contra decisão, cumprimento de sentença, que indeferiu constrição judicial sobre o patrimônio do companheiro da devedora.
2 – Constrição judicial. Bens do companheiro da devedora. Na forma do art. 790, IV do Código de Processo Civil, os bens do cônjuge ou companheiro do devedor principal, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. É possível, portanto, que o cumprimento de sentença/execução, que recai sobre os bens da devedora, se estenda aos bens de seu companheiro, em conformidade com o contorno fático da causa.
3 – Cumprimento de sentença. Interesse econômico do companheiro. Constrição judicial de seus bens. O contorno fático delineado no processo de origem (0706981-86.2020.8.07.0016) demonstra o interesse econômico do companheiro da devedora no negócio jurídico, bem como traz indícios de que o valor teria se revertido em proveito da entidade familiar. Isso porque, enquanto a empresa da devedora/agravada prestava serviços para a agravante/credora, a remuneração do preço era creditada na conta pessoal da própria devedora (conforme documento de id 68215289, processo de origem). Consta ainda que o companheiro da devedora figurava como responsável técnico pela execução do serviço e, inclusive, como anuente no contrato de prestação de serviços, bem como no termo de rescisão do contrato (conforme documentos de id 29585555 a 29585558, processo de origem). Ademais, a união estável entre a devedora e seu companheiro é datada de maio de 2004 (conforme escritura pública de id 100953254, processo de origem), data anterior aos fatos. Cabível, portanto, diante da inocuidade das diligências em busca do patrimônio da devedora, bem como em atenção à necessidade de satisfação do crédito do credor, a incursão no patrimônio do companheiro da devedora. Agravo de instrumento ao qual se dá parcial provimento para deferir a promoção de medidas executivas concernentes em alcançar o patrimônio pessoal do companheiro da executada, com ressalva dos casos legais de impenhorabilidade.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Sem custas.

F